Tribunal: STF
Processo: RE 456584
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
   INDIRETA. SÚMULA 636.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa do texto da Constituição.
4.      Nos
   termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso extraordinário
   por ofensa ao princípio da legalidade, se houver necessidade de
   rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.